Tribunal: TJMT
Processo: 1018539-53.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018539-53.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERAFIM ALVES DE OLIVEIRA (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), SINVALDO JOSÉ BARBOSA (VÍTIMA), FLÁVIO ANTÔNIO RAMOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – A
DMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO TJMT – DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS CRIMES – APARENTE USO IMODERADO DOS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI

– ACÓRDÃO DO TJMT
– MOTIVAÇÃO DOS DELITOS – DISCORDÂNCIA DOS OFENDIDOS QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO OFERECIDA PELO RECORRENTE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS – MOTIVO FÚTIL JUSTIFICADO –
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 6384/2018).

Se não resultar evidenciado, de forma
inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa,
impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1018539-53.2019.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA

RECORRENTE(S):
SERAFIM ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por SERAFIM ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal (Código 12674), que o pronunciou por homicídio qualificado por motivo fútil [vítima Sinvaldo José Barbosa] – art. 121, § 2º, II, do CP – e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil [vítima Flávio Antônio Ramos] – art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, do CP – (ID 26919958).

O recorrente sustenta que: 1) inexistiriam indícios suficientes de autoria; 2) teria agido em legítima defesa; 3) a qualificadora [motivo fútil] deveria ser afastada por “
ausência de provas concretas para sua aplicação”
.

Requer provimento para que seja despronunciado ou absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, afastada a qualificadora

(ID 26919963).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento (ID 26919969).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 26919964).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2º, INCISO II, E ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RÉU PRONUNCIADO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – MATÉRIA A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA LEGITIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA DE PLANO – 3) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDAS NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA SUSTENTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 28615988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de fevereiro de 2003, por volta das 12 horas, na Fazenda Paraná ou Sinopão, neste Município e Comarca de Paranatinga-MT, SERAFIM ALVES DE OLIVEIRA, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dicultou a defesa das vítimas, matou, mediante disparos de arma de fogo Sinvaldo José Barbosa, produzindo-lhe lesões que foram causa de sua morte, conforme se evola do exame necroscópico de s. 16/19 e tentou matar, mediante disparos de arma de fogo, Flávio Antônio Ramos, produzindo-lhe as lesões descritas no exame de corpo delito de s. 11/12, fato que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade da agente.

Segundo apurado, denunciado e vítimas laboravam juntos em uma fazenda retirando lasca de madeiras, sendo que no dia dos fatos, ainda em mata, tiveram uma discussão banal em razão da desvinculação dos últimos do serviço, bem como acerto com primeiro.

Em seguida, denunciado e vítimas subiram até o barraco de lona aonde dormiam e, enquanto os últimos arrumavam seus pertences, o primeiro foi a outro local para buscar o pagamento dos mesmos.

Após alguns minutos o denunciado retomou ao local, trazendo o pagamento em cheque, destarte, as vítimas preferiram receber em momento posterior, já que o primeiro sabia onde residiam e, enquanto terminavam de arrumar seus pertences, repentinamente, foram surpreendidas pelo imputado que sacou uma arma de fogo e passou a desferir diversos disparos em direção as mesmas objetivando ceifar-lhes a vida.

Alguns disparos atingiram as vítimas Flávio e Sinvaldo, tendo o segundo falecido em razão das lesões, porém, o primeiro, conseguiu esconder-se em meio a mata, correndo até a estrada, momento em que conseguiu socorro e foi levado até o atendimento, conjuntura fática que evitou sua morte precoce.

Ante o exposto denuncio SERAFIM ALVES DE OLIVEIRA, já qualicado, como incurso no artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou defesa do ofendido) e artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dicultou defesa do ofendido) c.c. artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, observando-se o disposto no artigo 69 da mesma norma e a Lei 8.072/90 [...]”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 26910484).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] A materialidade dos delitos encontram-se plenamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial (s. 13), auto de exame de corpo delito da vítima Flávio Antônio Ramos às s. 11-12, laudo de exame necroscópico da vítima Sinvaldo José Barbosa às s. 25-19, auto de apreensão de . 30 e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

O réu, tanto durante o inquérito policial as s. 33-34, como em Juízo (CD as 229), confessou que teria atirado contra as vítimas, ceifando a Vida do ofendido Sinvaldo Jose’ Barbosa e lesionando a vítima Flávio Antônio Ramos.

Entretanto, o denunciado apresentou versão distinta da formulada na denúncia, alegando que agiu em legítima defesa, uma vez que o ofendido Sinvaldo teria lhe segurado e ordenado que a vítima Flavio lhe golpeasse com um machado na cabeça, quando então pegou o revólver e efetuou os disparos.

Ocorre que a versão formulada é dissonante daquela prestada pelo ofendido sobrevivente, Flávio Antônio Ramos, no inquérito policial (s. 15-17). Este armou que após uma conversa sobre a forma de pagamento pelo serviço que as vítimas teriam prestado ao denunciado, o réu teria se levantado de um banco, retirado o revólver da cintura e se encaminhado em direção à vítima Sinvaldo, apontando para a cabeça do mesmo, que ao ver esta cena gritou pelo nome da outra vítima e saiu em desabalada carreira, sendo que ouviu depois os disparos de arma de fogo e notou que havia sido alvejado. [...]

Quanto à qualicadora do motivo fútil, art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, assevera a denúncia que o crime decorreu em virtude de uma discussão banal da desvinculação dos últimos do serviço, bem como acerto com o primeiro.

O motivo em espeque foi narrado pela vítima Flávio Antônio Ramos quando do seu depoimento em Delegacia a . 15-17, pelo que não pode ser afastado tão somente pela negativa do réu em seu interrogatório em Delegacia e em Juízo, devendo a questão, na dúvida, ser levada a Plenário.

Por m, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Antes o exposto, PRONUNCIO acusado SERAFINI ALVES DE OLIVEIRA, já qualicado nos autos, pelo crime do art. 121, §2°, II,. em face da vítima Sinvaldo José Barbosa, e pelo crime do art. 121, §2°, II, c/c art. 14, 11, do Código Penal, contra a vítima Flávio Antônio Ramos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca. [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 26919958).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo de Necropsia nº 24.03 (IDs 26910494 e 26910495), Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 26910490) e Mapas Topográficos para Localização de Lesões (IDs 26910490 e 26910494), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Flávio Antônio Ramos (vítima da tentativa de homicídio – ID 26910488) e
Sebastião Alves Moura
(policial civil – ID 26911484), bem como o interrogatório de SERAFIM ALVES DE OLIVEIRA (recorrente – ID 26910965).

Em Juízo, foram ouvidos Sebastião Alves de Moura (
policial civil
– ID 26916999), Kelson Rezende Silva (testemunha – ID 26915984), Lusiano Pires de Araujo (testemunha – ID 26915984) e interrogado
SERAFIM ALVES DE OLIVEIRA

(recorrente – ID 26915984).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 11.2.2003, na fazenda “Paraná”, situada no município de Paranatinga/MT, SERAFIM ALVES DE OLIVEIRA teria efetuado 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra Flávio Antônio Ramos e Sinvaldo José Barbosa, os quais atingiram o primeiro na perna e braço esquerdos e o segundo na região maxilar, resultando sua morte, após desentendimento motivado pela discordância dos ofendidos quanto à forma de pagamento oferecida pelo recorrente para quitação dos serviços por eles prestados (ID 6910488, 26910965 e 26919972);

- a vítima da tentativa de homicídio Flávio Antônio Ramos revelou, na delegacia de Polícia, que ele e a vítima do homicídio consumado Sinvaldo José Barbosa teriam dito ao recorrente que não queriam mais trabalhar para ele e pedido o “acerto” na manhã dos fatos. No período da tarde, o recorrente teria oferecido um cheque pré-datado como forma de pagamento pelos serviços prestados, porém as vítimas não aceitaram. Em ato contínuo, o recorrente teria dito
“então tá bom, já que não querem receber...”
, e efetuado os disparos na direção de Flávio Antônio Ramos e Sinvaldo José Barbosa (ID 26910488).

- o recorrente, em ambas as fases da persecução penal, admitiu ter disparado contra as vítimas, mas alegou que agiu em legítima defesa, visto que, após ter oferecido o cheque, a vítima Sinvaldo José Barbosa teria o agarrado pela cintura e ordenado que a vítima Flávio Antônio Ramos o matasse (IDs 26910965 e 26919972).

Dito isso, vejamos.

A
confissão do recorrente, na delegacia de Polícia e em Juízo, e o depoimento extrajudicial da vítima
da tentativa de homicídio
Flávio Antônio Ramos
retratam indícios suficientes de autoria delitiva
(IDs
26910965, 26910488 e 26919972).

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Quanto à legítima defesa, as versões dos fatos criminosos são as narradas pelo recorrente e pela vítima da tentativa de homicídio [
Flávio Antônio Ramos]
, as quais são contraditórias, de modo a ensejar dúvida sobre a dinâmica dos crimes.

Frise-se que as vítimas estariam desarmadas e o recorrente teria efetuado 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra elas, a evidenciar aparente uso imoderado dos meios para repelir injusta agressão, atual ou iminente (TJMT, N.U 0011420-15.2008.8.11.0042 – Segunda Câmara Criminal – 25.9.2018).

Nesse contexto, não se evidencia, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa.

Por efeito, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

No tocante à qualificadora, os delitos teriam sido motivados por suposta discordância dos ofendidos quanto à forma de pagamento oferecida pelo recorrente para quitação dos serviços prestados, segundo depoimento extrajudicial da
vítima da tentativa de homicídio
Flávio Antônio Ramos.

Nesse quadro fático, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921 - grifado).

Assim sendo, a qualificadora [do motivo fútil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020